Tribunal: TJSP
Processo: 1015506-19.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Pretensão de manutenção dos serviços home care por prazo indeterminado, enquanto persistirem as necessidades da Autora, sem a imposição de portabilidade ou alteração contratual diversa. Possibilidade. Necessidade de tratamento médico. Autora portadora de uma doença rara, neurodegenerativa progressiva,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Pretensão de manutenção dos serviços home care por prazo indeterminado, enquanto persistirem as necessidades da Autora, sem a imposição de portabilidade ou alteração contratual diversa. Possibilidade. Necessidade de tratamento médico. Autora portadora de uma doença rara, neurodegenerativa progressiva, denominada "esclerose lateral amiotrófica". Conjunto probatório dos Autos evidencia que a Ré Apelante custeou o tratamento em questão por muitos anos, mesmo estando a Apelada residindo em outro Município, fato que não foi óbice para o recebimento das mensalidades do plano de saúde. Inteligência da Súmula no 90 TJ/SP. Necessidade caracterizada. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à Lide secundária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000701363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015506-19.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante UNIMED DE
PENAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados JOSE
APARECIDO ALVES NOGUEIRA (TUTOR(A)), VANDAUREA ANTUNES DA
SILVA NOGUEIRA (INCAPAZ) e UNIMED BAURU COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
negaram provimento ao recurso; vencido o relator, qual declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 13197
APELAÇÃO No: 1015506-19.2019.8.26.0071
APELANTE: UNIMED DE PENÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
APELADOS:
VANDAUREA
ANTUNES
DA
SILVA
NOGUEIRA
(REPRESENTADA POR SEU CURADOR) E OUTRA
COMARCA: BAURU
MM. JUIZ “A QUO”: JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer com pedido
de tutela de urgência. Plano de saúde. Pretensão de manutenção
dos serviços home care por prazo indeterminado, enquanto
persistirem as necessidades da Autora, sem a imposição de
portabilidade ou alteração contratual diversa. Possibilidade.
Necessidade de tratamento médico. Autora portadora de uma
doença rara, neurodegenerativa progressiva, denominada
"esclerose lateral amiotrófica". Conjunto probatório dos Autos
evidencia que a Ré Apelante custeou o tratamento em questão
por muitos anos, mesmo estando a Apelada residindo em outro
Município, fato que não foi óbice para o recebimento das
mensalidades do plano de saúde. Inteligência da Súmula no 90
TJ/SP.
Necessidade
caracterizada.
Sentença
mantida.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária
para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor
atribuído à Lide secundária.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 269/280, que julgou parcialmente procedente a Ação Principal, para condenar a Ré
“UNIMED DE PENÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO”, ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente em fornecer, custear e garantir o
tratamento médico e de enfermagem em domicílio (home care), mantendo a prestação
de serviços já realizada, por prazo indeterminado, enquanto persistirem as necessidades
da Autora, sem a imposição de portabilidade ou alteração contratual diversa, sob pena
de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da sucumbência recíproca, a Autora e a Ré arcarão com o
pagamento de metade das e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da Ação principal, vedada a
compensação.
Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional,
condenando a Ré-Reconvinte, “UNIMED DE PENÁPOLIS”, ao pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da Lide secundária.
Por fim, julgou improcedentes os pedidos em relação a Corré
“UNIMED DE BAURU”, condenando a Autora ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da Ação Principal, obsevada a gratuidade processual.
Inconformada, apela a Empresa Ré “UNIMED DE PENÁPOLIS” (fls.
282/300), alegando, em apertada síntese, que mantém serviços de home care em
proveito da Recorrida sem amparo contratual, isto porque a Apelada reside atualmente
fora da área de abrangência estipulada e contratada pela Ré .
Sustenta que a própria Apelada solicitou por escrito a portabilidade,
contudo, quedou-se inerte.
Aduz que as regras da portabilidade foram ampliadas com a RN/ANS
252 que passou a viger desde o dia 28/07/2011.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 310/316).
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do Recurso (fls.325/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto não comporta provimento.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de
urgência proposta por “VANDAUREA ANTUNES DA SILVA NOGUEIRA”
representada por seu Curador em face de “UNIMED DE PENÁPOLIS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO” e outra, objetivando a concessão da
tutela de urgência, para que a Ré mantenha integralmente o tratamento médico
pleiteado, nos termos do Relatório Médico.
No caso vertente, a Autora é portadora de esclerose lateral
amiotrófica, doença degenerativa e que na atualidade inclusive lhe retirou a capacidade
de entendimento.
Assim, a despeito da mudança de domicílio, tem-se que sempre foi
adimplente com a Operadora há cerca de 20 (vinte) anos e pelo menos usufrui de
referido Convênio.
Ora, restou demonstrado que a Autora necessita da continuidade do
tratamento médico pleiteado, o qual já vinha sendo prestado pela ora Apelante.
Nota-se que pelo conjunto probatório dos Autos, a Ré Apelante
custeou o tratamento em questão por muitos anos, mesmo estando a Apelada residindo
em outro Município, fato que não foi óbice para o recebimento das mensalidades do
plano de saúde.
Neste sentido, como bem salientou o Douto Magistrado “a quo”:
“(...) Também ao longo dos anos a Autora usufruiu, nesta cidade de Bauru, dos
serviços prestados pela segunda Requerida, congênere da primeira, que nunca
manifestou qualquer insurgência em que isso se verificasse. (...) Em sendo assim, é
evidente que não socorre à primeira Requerida se escusar com a alegação de que "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerente está FORA DA AREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATUAL" (fls. 100 - a
caixa alta é do original), descumprindo o artigo 7o do Contrato celebrado entre as
Partes (fls. 126), em evidente "afronta ao princípio da boa-fé objetiva" (fls. 102). De
fato, ao menos enquanto persistir a necessidade de tratamento da qual se ressente
atualmente a Autora, não é lícito à primeira Requerida invocar a mudança da área de
abrangência territorial por parte daquela como forma de se ver livre da sua obrigação
contratual, podendo apenas, quem sabe, quando tal situação não mais se verificar,
invocar aludido descumprimento da cláusula já mencionada para fins de eventual
rescisão da Avença”.
No mais, prescreve a Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços
de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na Avença, que não
pode prevalecer”.
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso, mantida na totalidade a r. sentença de Primeira Instância, majorando-se a
verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à
Lide secundária.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29577/2020
Apelação Cível no 1015506-19.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Unimed de Penapolis Cooperativa de Trabalho Medico
Apelados: Jose Aparecido Alves Nogueira, Vandaurea Antunes da Silva
Nogueira e Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Médico
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29577
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Por exórdio, merece encômios a insurgência; deveras, o contrato
original deste feito foi celebrado com a Unimed de Penápolis e a internação se dera no
Hospital Unimed de Bauru, administrado pela segunda Requerida; após obter alta, a
Autora passou a ser atendida em casa, onde fora instalada UTI domiciliar; ver que se
cuidam de pessoas jurídicas distintas, com endereço, CNPJ e área de atuação diferente.
Demais disso, a interligação das empresas há que se dar nos limites do pacto e se o
Sistema Nacional Unimed, constituído por Sociedades Cooperativas Singulares,
independentes entre si conforme a Lei 5.764/71 detenha até mesmo o Manual de
Intercâmbio Nacional entre as diferentes empresas, com relacionamento bastante com
relação a encontro de contas, constatação de serviços e papéis, e até mesmo intercâmbio
de atendimento médico, isso não quer dizer que exista AUTOMÁTICA
SOLIDARIEDADE entre todas. Esta deriva da Lei ou do Contrato.
Se a UNIMED ORIGEM (do pacto original) pode autorizar que o enfermo possa
receber atendimento pela UNIMED DESTINO isso não confere àquele o BILL DE
INDENIDADE PARA QUE SE DIRIJA PARA ONDE QUISER, exatamente como
aqui realizado, e nem se vê como a UNIMED DESTINO ser obrigada a custear
procedimento longe da contratação que não foi sua. Isso, ROGATA VENIA, é solução
simplista, e ao arrepio do Contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se esse entendimento prevalecer, condenará à insolvência todo o
sistema.
Pesar dos problemas de saúde que a Autora ostenta, não existe
previsão contratual para a medida deferida; a operadora Apelante disponibiliza todo
atendimento de que necessita a parte Autora, e sempre esteve à sua disposição no
Município de Penápolis (sede do contrato).
De aí que deferir tal pretensão, ao arrepio do contrato, é medida que
não ressumbra o melhor direito, pois não fora justo para o Plano que ficasse obrigado
contratar empresa terceirizada (INTERMED) para prestar atendimento domiciliar,
quando o paciente não pagou por ele. E, todo atendimento de que a Recorrida necessita
- repita-se é disponibilizado pela Recorrente no Município sede do contrato.
A pretensão assina, sem a menor dúvida, violação ao Princípio
insculpido no Artigo 844 do Código Civil.
Desapareceria o Princípio da Segurança dos Contratos a se aceitar tal
e verdadeiramente é de se perguntar: para que serve o Contrato, nessas condições?
Não existe na conduta da UNIMED ORIGEM a menor violação que
fôra ao Código de Defesa do Consumidor; este Diploma não pode ser brandido como o
foi, para sustentar tratamento pelo qual a AUTORA NÃO PAGOU.
O Princípio da Mutualidade simplesmente foi remetido pelo Autor às Kalendas Gregas
e isso não pode ser aceitado.
Não parece justo, ROGATA VENIA, ser a Apelante obrigada a
custear procedimento longe da contratação que não foi sua. Isso, ROGATA VENIA, é
solução simplista, e ao arrepio do Contrato.
Contudo, a grã solução da pendenga é aquela preconizada por esta
Câmara, para casos que tais: será a Apelante responsabilizada pelo tratamento, mas não
pelo valor gasto com empresa terceirizada senão quanto ao valor que seria coberto, por
atendimento realizado em Penápolis, tudo conforme o Contrato, apurando-se em
execução a verba devida.
Demais disso, se não utilizada a rede credenciada para a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento, o reembolso de valores, há que ser seguida a solução alvitrada, sempre, por
esta Câmara: REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO, sob pena de flagrante
enriquecimento sem causa por parte do Apelado, em detrimento dos demais
beneficiários do Plano o que não consulta o Direito.
Alfim, considerando o resultado ora proclamado, tem-se por recíproca
a sucumbência, ficando a cargo de cada parte suas custas e despesas processuais, mais
honorários de R$-1.500,00 para a contrária.
Ante o exposto, por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
B407A2C
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
124DA915
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015506-19.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.